Tribunal: TJMT
Processo: 1074209-34.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074209-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA SOUZA E SILVA CAMPOS - CPF: 813.538.631-15 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1074209-34.2023.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ROSANGELA MARIA SOUZA E SILVA CAMPOS
.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S.A

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, a recorrente alega que comprou passagem aérea com o seguinte trecho: Rio de Janeiro – São Paulo – Cuiabá, para o dia 28.10.2022, com saída às 14h20 e chegada às 16h15, mas em razão do atraso no embarque do voo inicial apenas conseguiu chegar por volta das 23h55.

3.

Apesar das alegações autorais, elas estão desprovidas de provas, pois a recorrente apenas juntou o comprovante de compra da passagem e cartão de embarque do voo de ida. Por outro lado, a recorrida apresentou telas sistêmicas do trajeto da aeronave na qual é possível inferir que a viagem da recorrente terminou às 19h32, ou seja, com pouco mais de uma hora de atraso.

4.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente par ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS – PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.”
(N.U 1074518-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

6.

Desse modo, a recorrente não comprovou a falha na prestação do serviço, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024